Tribunal: TJPA
Processo: 0001588-49.2013.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8842 - Partes e Procuradores
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001588-49.2013.8.14.0025

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO DA MATA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENOVAÇÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE CRUZAMENTO DE DADOS COM HOMÔNIMO. RENOVAÇÃO QUE SÓ OCORREU APÓS CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil da autarquia estadual apelante pela conduta negligente na conclusão do procedimento de renovação da CNH do apelado.

2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

3. A renovação da CNH do apelado somente ocorreu em 15/04/2013 após a concessão de tutela de urgência pelo Juízo de 1º grau. Desta forma, o apelado permaneceu com sua CNH expirada no período compreendido entre 20/08/2010 até 15/04/2013, e somente obteve a renovação por força de tutela judicial. Manutenção da procedência da ação indenizatória.

4. O
quantum
arbitrado deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se coaduna com a extensão do dano e caráter pedagógico da medida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0001588-49.2013.8.14.0025) interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA
contra a sentença proferida pelo JUÍZO da
1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
ANTÔNIO DA MATA LIMA
que julgou procedente a ação para condenar o ente público estadual ao pagamento de danos morais pela demora excessiva na renovação de Carteira Nacional de Habilitação.

Na origem,
o Autor
alegou

que ao tentar realizar o procedimento de renovação de CNH perante o DETRAN/PA, diante de sua expiração em 20/08/2010, se viu impedido em razão de problemas com a numeração de seu CPF.

Alegou ainda, que após diversas tentativas de resolver a situação não conseguiu resolver o problema mediante o órgão, procurando o judiciário para assim determinar ao órgão que proceda a renovação da carteira de motorista, bem como requereu danos morais pelos constrangimentos que passou. (Id. 10986520 - p. 1/11).

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA apresentou contestação, informando que não conseguiria renovar a CNH do autor, visto ter um problema de sistema, já que todos os seus dados foram exportados para uma pessoa de mesmo nome do autor, mas que antes da determinação do Juízo, já tinha identificado o problema e renovado a CNH, como pleiteado pelo autor.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, e no mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação ajuizada por ANTONIO DA MATA LIMA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN-PA), com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Por consequência, CONFIRMO a tutela anteriormente concedida e CONDENO a requerida a pagar em favor do requerente a título de indenização pelos danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desse a data do evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil).

Em face da sucumbência recíproca, condeno o autor e o réu ao pagamento das custas e despesas processuais porventura existentes na proporção de 50% para cada.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários em favor do advogado do réu, que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor dado à causa e o valor da condenação.

O requerido, por sua vez, arcará com o pagamento de honorários em favor do procurador da parte autora, que arbitro cm 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2", do CPC.

Ressalta-se que o autor fica isento de pagamento das verbas de sucumbência, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, enquanto persistir a condição de pobreza dele ou não transcorrer o prazo prescricional de cinco anos, estatuído no § 3" do art. 98 do Código de Processo Civil.

Com o trânsito com julgado, arquivem-se os autos com as cautelas com formalidades de estilo.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA interpôs Apelação Cível em que defende a reforma da sentença.

Defende inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado.

Sustenta que a falha não decorreu de ato estatal.

Afirma que após tomar conhecimento, corrigiu a falha.

Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito,

o cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil da autarquia estadual apelante pela conduta negligente na conclusão do procedimento de renovação da CNH do apelado.

A prova documental demonstra que o apelado apresentou todos os documentos necessários e recolheu as taxas devidas para renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação, cujo prazo de validade se expirou em 20/08/2010, porém não obteve êxito em razão de o Detran alegar haver homônimo no banco de dados, com cruzamento dos dados do apelado.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a renovação da CNH do apelado somente ocorreu em 15/04/2013 após a concessão de tutela de urgência pelo Juízo de 1º grau.

Desta forma, o apelado permaneceu com sua CNH expirada no período compreendido entre 20/08/2010 até 15/04/2013, e somente obteve a renovação por força de tutela judicial.

Assim, não resta dúvidas quanto a configuração da responsabilidade estatal pelos danos morais sofridos pelo ora apelado.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do citado dispositivo depreende-se que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária, para a sua responsabilização, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que "o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".

Sergio Cavalieri Filho3, citando aquele publicista, ao comentar o art. 37, §6º da CR/88, afirma:

O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (...).

Depreende-se da leitura do dispositivo constitucional é que ele se aplica aos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo que estes são entendidos como alguém que seja estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tenha vínculo jurídico preexistente.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Assim, em aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, uma vez constatado que o autor logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar o dano e o nexo de causalidade, transferiu ao Ente Estatal o ônus de demonstrar causa excludente do dever de indenizar.

Conclui-se que o ente estatal apelante não se desincumbiu deste ônus, eis que pela Teoria do Risco Administrativo, somente ocorrerá a possibilidade da pessoa jurídica de direito público atenuar ou, até mesmo, afastar o dever indenizatório mediante a prova de que houve concorrência ou culpa exclusiva do lesado ou de terceiros, ou ainda, ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptas a operar o rompimento do nexo etiológico anteriormente referido.

Em casos análogos os Tribunais Pátrios já se manifestaram no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - EXAMES - APROVAÇÃO - CNH - EMISSÃO - RENOVAÇÃO - ESCUSA - ILEGALIDADE - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - FAIXAS E PERCENTUAIS - OBSERVÂNCIA - ADEQUAÇÃO.

- Constatado que o ajuizamento ocorreu na vigência do art. 23, da Lei n. 12.153/09, e cuja demanda não enfeixa previsão no rol da Resolução n. 700/12, rechaça-se a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecimento e julgamento do pedido inicial.

- Em conformidade com o disposto pelo art. 37, §6º, da CF/88, o Estado tem o dever de indenizar os danos decorrentes da prestação de serviço público, por força da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva.

- Se o acervo probatório comprova que a aprovação nos exames respectivos ensejou a obtenção da CNH, a escusa da administração pública em renová-la, quando exaurido o prazo de validade e não comprovado qualquer fato impeditivo, reveste-se de ilegalidade, ante aos percalços, limitações e transtornos suportados pelo requerente, caracterizando, destarte, dano moral indenizável.

- O valor alusivo à indenização pelo dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera da pessoa e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática do ato ilícito, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

- Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, quando o arbitramento funda-se em critério objetivo e legal, atendendo as faixas e os percentuais respectivos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0441.15.001067-2/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia sub judice, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
se afeiçoa excessivo.

Sendo assim, entendo que o quantum arbitrado deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se coaduna com a extensão do dano e caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a apelação, somente para reduzir o quantum do dano moral para
R$5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA) 15 de abril de 2024.

DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2024